Tribunal: STF
Processo: HC 94216
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
PROCESSO-CRIME - AUDIÊNCIA - OITIVA DE TESTEMUNHAS - PRESENÇA DO
   ACUSADO - CUSTÓDIA DO ESTADO - REQUISIÇÃO. Estando preso o
   acusado, cumpre requisitá-lo para a audiência de oitiva de
   testemunhas, pouco importando encontrar-se em unidade da
   Federação diversa daquela na qual tramita o
   processo.
        PROCESSO - NULIDADE - CUSTÓDIA PROVISÓRIA -
   PROJEÇÃO NO TEMPO. Uma vez anulado o processo e verificada a
   projeção no tempo de custódia do acusado, impõe-se o relaxamento
   da prisão.